Tribunal: STF
Processo: Rcl 84077
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Fatima Aparecida Christofani Martins contra acórdão proferido pelo Turma Recursal do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 5003545-65.2020.8.24.0028, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decido na ADI 6096.



    Narra a reclamante que, nos autos em referência, ajuizou em desfavor do INSS “ação previdenciária que visa a concessão do benefício de pensão por morte em decorrência do óbito de Odécio Rita de Cassio do Nascimento, falecido em 01/02/2019”(e-doc 1, p. 1).



    Prossegue afirmando que



    “No dia 04/09/2024 a 01ª Vara do Juizado Especial Federal de São José do Rio Preto, com base na informação de união estável presente na certidão de óbito, outros processos de liberação de alvará e inventário, assim como depoimento de testemunhas, proferiu sentença, julgando integralmente procedente a ação, para condenar o INSS a instituir o benefício de pensão por morte vitalício em favor de FATIMA APARECIDA CHRISTOFANI MARTINS, em decorrência do óbito de Odécio Rita de Cassio do Nascimento, com data de início do benefício (DIB) em 01/02/2019 e data de início de pagamento (DIP) em 01/08/2024.



          Em 10/09/2024 o INSS interpôs recurso inominado requerendo a reforma da decisão com fundamento na ausência de prova material a comprovar a união estável anterior a 24 meses da data do óbito. Já na data de 06/08/2025 a 12ª Turma Recursal do Estado de São Paulo, através da Relatora Fabiola Queiroz de Oliveira, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso inominado do INSS, para fins de reformar a sentença, condenando o INSS a concessão do benefício de pensão por morte limitado a 4 meses, nos termos do artigo 77, § 2º, V, b, da Lei 8.213/1991” (e-doc 1, p. 2)



    Sustenta que a autoridade reclamada, ao exigir rigorosa e desproporcional produção de variadas provas materiais como início de prova da união estável, conclui equivocadamente pela aplicação da norma prevista no artigo 16, § 5º da Lei nº 8.213/91. 



    No ponto, argumenta que



    “A inovação normativa trazida pela Medida Provisória 871/2019 com vigência a partir de 19/01/2019, posteriormente convertida na Lei nº 13.846/2019, acrescentou o §5º do artigo 16 da Lei nº 8.213/91, passando a exigir prova material contemporânea ao fato, não superior a 24 meses da data do óbito, como forma de início de prova para comprovação da união estável. Referida alteração legislativo trouxe impacto severo ao direito de pensionistas, sobretudo ao atribuir valoração de prova documental sobre a testemunhal, cerceando o amplo acesso à justiça e restringindo o amplo direito de produção de provas, direitos estes respaldados pelo artigo 5º, incs. XXXV e LVIII da CRFB/1988” (e-doc 1, p. 3)



    Enfatiza a proibição de alteração de normas processuais por meio de pedida provisória (art. 62, §1º, inc. I, alínea “a” da CRFB/1988), defendendo, a partir do paradigma, que o STF 



    “julgou que as normas trazidas pela MP 871/2019, convertida na Lei 13.846/2019, tem caráter administrativo e previdenciário, cujo destinatários são os servidores do INSS e o processo administrativo, não causando interferência no direito de Provas do Código de Processo Civil, logo, não determinando o Poder Judiciário utilizar da sua fundamentação para tarifar os meios de provas da união estável. (e-doc 1, p. 6)



    Pondera, ainda, inexistir restrição legal quanto ao meio de prova para fins de comprovação da união estável (art. 442 do CPC/2015) de maneira que deve prevalecer 



    “o entendimento majoritário firmado antes da publicação da MP 871/2019, ou seja, deverá ser aceito qualquer meio de prova para comprovação da união estável no Poder Judiciário, inclusive unicamente testemunhal, mantendo o entendimento já firmado na TNU através da súmula 63 da TNU e do STJ como o do REsp. 1.824.663/SP”. (e-doc 1, p. 5)



    Requer, ao final, que seja cassada a decisão reclamada para 



    “determinar a manutenção da r. sentença de primeiro grau, o qual reconheceu a incontestável prova da união estável em que a autora e seu viúvo estavam submetidos, condenando o INSS a concessão do benefício de pensão por morte de forma vitalícia”. (e-doc 1, p. 7)



    Pugna, por fim, pelo benefício da justiça gratuita. 



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de justiça gratuita à parte reclamante, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    Aponta-se como paradigma o decidido quando do julgamento da ADI nº 6.096, assim ementada:  



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADI.DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. MEDIDA PROVISÓRIA 871/2019. CONVERSÃO NA LEI 13.846/2019. EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DE PARTE DAS NORMAS IMPUGNADAS. PERDA PARCIAL DO OBJETO. CONHECIMENTO DOS DISPOSITIVOS ESPECIFICAMENTE CONTESTADOS. ALEGAÇÃO DE PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA, IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS DE RELEVÂNCIA E URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. CONTROLE JUDICIAL DE NATUREZA EXCEPCIONAL QUE PRESSUPÕE DEMONSTRAÇÃO DA INEQUÍVOCA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NORMATIVOS. PRECEDENTES. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DO ART. 24 DA LEI 13.846/2019 NO QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 103 DA LEI 8.213/1991. PRAZO DECADENCIAL PARA A REVISÃO DO ATO DE INDEFERIMENTO, CANCELAMENTO OU CESSAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. OFENSA AO ART. 6º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AO COMPROMETER O NÚCLEO ESSENCIAL DO DIREITO FUNDAMENTAL AO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E À PREVIDÊNCIA SOCIAL. 1. A ação direta está, em parte, prejudicada, pois não incluído o art. 22 da MP 871/2019 pela Lei 13.846/2019. Conhecida a demanda apenas quanto aos demais dispositivos na ação direta impugnados. Precedente. 2. Ante a ausência de impugnação específica dos arts. 23, 24 e 26 da MP 871/2019 no decorrer das razões jurídicas expendidas na exordial, deve o conhecimento da demanda recair sobre os arts. 1º a 21 e 27 a 30 (alegada natureza administrativa) e 25, na parte em que altera os arts. 16, § 5º; 55, § 3º; e 115, todos da Lei 8.213/1991 (dito formalmente inconstitucional), assim como na parte em que altera o art. 103, caput, da Lei 8.213/1991 (alegada inconstitucionalidade material). Precedente. 3. A requerente juntou posteriormente aos autos o extrato de seu registro sindical junto ao Ministério do Trabalho e a procuração com outorga de poderes específicos para a impugnação do diploma objeto da presente ação direta. Por se tratarem, pois, de vícios processuais sanáveis, não subsiste, na medida em que reparados, a apreciação das preliminares de ilegitimidade ativa e de irregularidade de representação. Precedente. 4. Em relação à preliminar alusiva ao dever da requerente de aditar a petição inicial em decorrência da conversão legislativa da medida provisória, inexistente modificação substancial do conteúdo legal objetado, não há falar em situação de prejudicialidade superveniente da ação. Precedente. 5. O controle judicial do mérito dos pressupostos constitucionais de urgência e de relevância para a edição de medida provisória reveste-se de natureza excepcional, legitimado somente caso demonstrada a inequívoca ausência de observância destes requisitos normativos. Ainda que a requerente não concorde com os motivos explicitados pelo Chefe do Poder Executivo para justificar a urgência da medida provisória impugnada, não se pode dizer que tais motivos não foram apresentados e defendidos pelo órgão competente, de modo que, inexistindo comprovação da ausência de urgência, não há espaço para atuação do Poder Judiciário no controle dos requisitos de edição da MP 871/2019. Precedente. 6. O núcleo essencial do direito fundamental à previdência social é imprescritível, irrenunciável e indisponível, motivo pelo qual não deve ser afetada pelos efeitos do tempo e da inércia de seu titular a pretensão relativa ao direito ao recebimento de benefício previdenciário. Este Supremo Tribunal Federal, no RE 626.489, de relatoria do i. Min. Roberto Barroso, admitiu a instituição de prazo decadencial para a revisão do ato concessório porque atingida tão somente a pretensão de rediscutir a graduação pecuniária do benefício, isto é, a forma de cálculo ou o valor final da prestação, já que, concedida a pretensão que visa ao recebimento do benefício, encontra-se preservado o próprio fundo do direito. 7. No caso dos autos, ao contrário, admitir a incidência do instituto para o caso de indeferimento, cancelamento ou cessação importa ofensa à Constituição da República e ao que assentou esta Corte em momento anterior, porquanto, não preservado o fundo de direito na hipótese em que negado o benefício, caso inviabilizada pelo decurso do tempo a rediscussão da negativa, é comprometido o exercício do direito material à sua obtenção. 8. Ação direta conhecida em parte e, na parte remanescente, julgada parcialmente procedente, declarando a inconstitucionalidade do art. 24 da Lei 13.846/2019 no que deu nova redação ao art. 103 da Lei 8.213/1991.” (DJe de 26/11/20 - grifei).  



    Portanto, neste julgamento, o STF, por maioria, declarou a inconstitucionalidade do art. 24 da Lei 13.846/2019 no que deu nova redação ao art. 103 da Lei 8.213/1991 para estender a aplicação do prazo decadencial ao ato administrativo de indeferimento, cancelamento e cessação de benefício previdenciário.



    No caso dos autos, a parte reclamada ajuizou ação contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), requerendo a concessão do “ benefício de pensão por morte em decorrência do óbito de Odécio Rita de Cassio do Nascimento, falecido em 01/02/2019” (e-doc 1, p. 1). O pedido foi julgado procedente pelo juízo de primeiro grau e a decisão reformada em segundo grau, fundamentada nestes termos:  



    “Reformo a sentença. 



    A Súmula 63 da TNU dispensava a produção de início de prova material para comprovação da união estável para fins de pensão por morte: a comprovação de união estável para efeito de concessão de pensão por morte prescinde de início de prova material. 



    Todavia, seu entendimento se encontra superado em razão da entrada em vigor da Lei 13.846, de 18.06.2019, que, dando nova redação ao artigo 16 da Lei 8.213/1991, acrescentou-lhe o parágrafo 5º, cujo teor diz: As provas de união estável e de dependência econômica exigem início de prova material contemporânea dos fatos, produzido em período não superior a 24 (vinte e quatro) meses anterior à data do óbito ou do recolhimento à prisão do segurado, não admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no regulamento. 



    O óbito se deu em 02.02.2019 (ID. 327055364, fls. 23), posterior a 19.01.2019, data da MP 871 de 19.01.2019, posteriormente convertida na Lei 13.846/2019 e que estabeleceu ser necessário início de prova material da união estável nos 24 meses anteriores ao óbito. Foram anexados os seguintes documentos: Certidão de óbito do Sr. Odécio Rita de Cassio do Nascimento, falecido em 01/02/2019: Constam como endereço: Rua José dos Santos Costa, 90. O declarante é o filho do falecido, Everton Antônio do Nascimento. Consta na certidão a informação de que o falecido vivia em união com a autora. 



    Pedido de alvará judicial para levantamento de valores constantes na conta corrente do falecido(ID. 327055365 em 27.02.2019), movido pela autora e pelo filho do falecido, julgado procedente. Comprovante de endereço em nome da autora (ID. 327055363), no mesmo endereço que consta na certidão de óbito (Rua José dos Santos Costa, 90), datado de 10.10.2021. Fatura em nome do falecido (ID. 327055377): Com vencimento em 10/08/2015, também no endereço da certidão de óbito. Certidão de casamento da autora com terceiro (ID. 327055364, 25): Consta averbação do divórcio. A sentença do divórcio transitou em julgado em 04/09/2014. Certidão de casamento do falecido com terceira (ID. 327055364, fls. 35): Consta averbação da separação judicial. A sentença de separação transitou em julgado em 01/03/1996. 



    Cópia do processo de inventário dos bens deixados pelo segurado (ID. 327055372): Autoria do processo: Everton Antônio do Nascimento, filho do falecido. 



    A certidão de óbito é início de prova material de que, quando do óbito, a parte autora e o falecido vivam em união estável. Todavia, é o único documento que serve de início de prova material. O comprovante de endereço da parte autora, no mesmo endereço da certidão de óbito, data de 10.2021, enquanto o óbito ocorreu em 01.02 2019, sendo, portanto, extemporâneo. A ação de alvará é posterior ao óbito e corrobora o fato de que, quando o óbito, o falecido vivia em união estável com a parte autora mas não é suficiente para comprovar a união estável nos 24 meses anteriores ao óbito. O início de prova material de 2015 é extemporâneo, já que ultrapassa os 24 meses anteriores ao óbito. 



    Comprovada a união estável quando do óbito, a parte autora faz jus ao benefício por 04 meses, conforme o artigo 77, § 2º, V, b, da Lei 8.213/1991. 



    Pelas razões acima, deve ser dado provimento parcial ao recurso do INSS para limitar a concessão do benefício em 04 meses. 



    Face ao exposto, dou provimento parcial ao recurso do INSS para reformar a sentença e determinar que o benefício seja concedido por 04 meses, nos termos do artigo ” (e-doc. 5, p. 8). (grifei) 



    Como visto, o debate travado no acórdão reclamado diz respeito ao período de carência para efeito de concessão da pensão por morte pleiteada pela parte reclamante, não havendo qualquer controvérsia acerca da contagem do prazo decadencial, conforme o art. 24 da Lei 13.846/2019 (que deu nova redação ao art. 103 da Lei 8.213/1991).



    Com efeito, não há pertinência temática entre o paradigma de confronto e a matéria debatida no acórdão reclamado, incidindo iterativa jurisprudência do STF que exige aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF para conhecimento da reclamação. Nesse sentido:



    “A competência originária do Supremo Tribunal Federal não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição. Precedentes (Rcl nº 5.411/GO-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski , DJe-152 de 15/8/08). 



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe-197, de 17/10/08). 



    A propósito, com relação ao período de carência para efeito de concessão da pensão por morte, conforme a redação dada pela Lei nº 13.135/15 ao artigo 77, § 2º, V, b, da Lei 8.213/1991, o STF julgou improcedente a ADI 5389, de minha relatoria (DJe de 25/11/2024) com a fixação da seguinte tese: 



    “A Lei nº 13.134/15, relativamente aos prazos de carência do seguro-desemprego e ao período máximo variável de concessão do seguro-defeso, e a Lei nº 13.135/15, na parte em que disciplinou, no âmbito da pensão por morte destinada a cônjuges ou companheiros, carência, período mínimo de casamento ou de união estável e período de concessão do benefício, não importaram em violação do princípio da proibição do retrocesso social ou, no tocante à última lei, em ofensa ao princípio da isonomia”.



    Dessa perspectiva, entendo que o debate nos autos deve se desenvolver nas vias recursais, não se admitindo o uso da reclamação como sucedâneo de recurso ou ação própria, conforme reiterada jurisprudência da Suprema Corte:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia , DJe-195 de 16/10/09).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, o  reclamante fica também advertido, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015. 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente